Tribunal: STF
Processo: HC 204262
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus 594.454/SP, submetido à relatoria da Min. LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 2, fls. 18-19)
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 21):
    Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão preventiva. Prisão domiciliar. - Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Circunstâncias fáticas concretas. Relevante quantidade de entorpecente. Envolvimento criminal anterior. Condições pessoais desfavoráveis. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação nº 62 do CNJ. Ordem denegada.
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente daquela Corte. 
    Nesta ação, o impetrante alega demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar a impetração. Enfatiza que imperou Habeas Corpus no STJ, em 07/07/2020, mas que ainda não foi objeto de apreciação pela Ministra Relatora Laurita Vaz. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do writ num prazo máximo de 10 dias, incluindo em pauta na primeira sessão . 
    Em 7 de julho de 2021, solicitei informações à Ministra Relatora do 594.454/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 7). 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 594.454/SP foi autuado em 7/7/2020. Em 13/7/2020 o pedido de medida liminar foi indeferido. Após, os autos foram enviados, em 28/7/2020, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 18/8/2020, o processo foi concluso à Ministra LAURITA VAZ. 
    Em resposta ao pedido de informações solicitadas por esta CORTE, a autoridade apontada como coatora, em 16/7/2021, registrou que a Ministra relatora, Laurita Vaz, indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações ao Juízo de origem.
    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do HC 594.454/SP, no prazo máximo de quatro sessões.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente